Tribunal: TJMT
Processo: 1000872-50.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Apelação Cível N. 1000872-50.2016.8.11.0003
Recorrente (S): Rivanda Aparecida Vieira de Araújo
Recorrido (As): Estado de Mato Grosso
DECISÃO MONOCRÁTICA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇAS DE URV – CONTRATO TEMPORÁRIO – NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO – COISA JULGADA MATERIAL – QUESTÃO DE ORDEM DE OFÍCIO – NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – APELO PREJUDICADO.
Uma vez confirmada a sentença de improcedência e, transitada em julgado, incabível, qualquer discussão acerca do direito postulado na inicial, pois a decisão encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada.
A nulidade dos autos praticados, após o trânsito em julgado da sentença, implica a prejudicialidade da análise do Apelo, interposto pela parte autora.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Rivanda Aparecida Vieira de Araújo, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cumprimento e Liquidação de Sentença n. 1000872-50.2016.8.11.0003, proposta pela Recorrente, em face do Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo, porque reconheceu a hipótese de “liquidação zero” (id. 59319989).
Aduz que a questão discutida nos autos já teve sua repercussão geral declarada pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião em que foi decidido que a conversão dos vencimentos em URV deve ser feita segundo os critérios definidos na Lei Federal 8.880/1994 (com base nos vencimentos de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, e pagos a partir de março de 1994);
Afirma que, igualmente, foi declarada, pelo STF, a inconstitucionalidade das regras sobre conversão fixadas em lei estadual ou municipal e, que, por esta razão, o resultado de tais conversões não compensa nem substitui o direito à correta conversão, conforme a lei federal.
Assevera que, para os servidores que recebem antes do final do mês, como é o caso dos do Judiciário, cujos vencimentos têm por base o dia 20, este deve ser o dia considerado para a conversão.
Verbera que as diferenças de URV, por sua natureza, não são absorvidas por reajustes, aumentos, reposições ou quaisquer outros ganhos remuneratórios concedidos por lei estadual posterior, e continuam sendo devidas até que haja a correta recomposição das perdas da URV, e que o direito às diferenças a título de URV somente cessa quando houver uma efetiva "reestruturação da remuneração da carreira dos servidores eventualmente prejudicados".
O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 59319995).
Ausente manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Rivanda Aparecida Vieira de Araújo, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cumprimento e Liquidação de Sentença n. 1000872-50.2016.8.11.0003, proposta pela Recorrente, em face do Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo, porque reconheceu a hipótese de “liquidação zero”.
Denota-se dos autos que Rivanda Aparecida Vieira de Araújo propôs a Ação de Cobrança, contra o Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento de valores decorrentes da conversão da moeda em URV.
Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular julgou-o improcedente, porque o vínculo da parte autora com o Estado de Mato Grosso, é exclusivamente temporário, razão pela qual, não faz jus ao direito à reposição salarial decorrente da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV), ficando a parte dispositiva assim redigida:
Com estas considerações, julgo IMPROCENDENTES os pedidos formulados pela parte autora, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, extinguindo o feito, com resolução de mérito, posto que o requerente não se trata de servidor.
Contra essa decisão, Rivanda Aparecida Vieira de Araújo interpôs o Recurso de Apelação Cível, que foi desprovido por unanimidade, mantendo-se incólume o ato sentencial objurgado, que transitou em julgado em 04/09/2018.
Retornando os autos ao Juízo de origem, foi instaurada, de ofício, a liquidação de sentença, ocasião em que foi nomeado perito judicial, para apurar eventuais defasagens suportadas pela parte autora.
Após a apresentação do laudo pericial e manifestação das partes, o Magistrado Singular, extinguiu o processo, porque reconheceu a hipótese de liquidação zero.
Diante desta decisão, a parte autora interpôs o presente Recurso de Apelação, pugnando pela reforma da sentença.
Cumpre-me levantar, contudo, uma questão de ordem, tendo em vista que a sentença prolatada na fase conhecimento, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, sentença esta que foi confirmada por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação e Reexame Necessário e, transitada em julgado em 04/09/2018, conforme a certidão apensa aos autos (id. 3231576).
Dessarte, verifico que o Juízo a quo equivocou-se, ao instaurar, de ofício, a liquidação da sentença, já que, como dito, o pedido foi julgado improcedente e já transitou em julgado, de modo que não há o que se apurar, uma vez que o direito postulado pela parte autora, relativo ao recebimento de diferenças da conversão da moeda para URV, não foi reconhecido, porque se trata de servidora com vínculo de contrato temporário com o ente público.
Frise-se que, uma vez confirmada a sentença de improcedência e, transitada em julgado, incabível, qualquer discussão acerca do direito postulado na inicial, pois a decisão encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada.
Ademais, é o entendimento jurisprudencial, mutatis mutandis:
RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO EXTINTO – PRELIMINAR – COISA JULGADA – ANALISADA COM O MÉRITO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONFIRMADA NO ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – RECURSO PROVIDO. Uma vez prolatada sentença de mérito ou acórdão transitado em julgado, não se admite a rediscussão quanto a obrigação imposta referente à liquidação da sentença, uma vez que abrangida pelo instituto da coisa julgada material. Isso porque, somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (TJ-MT - APL: 00158793620158110003 MT, Relator: Antônia Siqueira Gonçalves, data de julgamento: 27/03/2018, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, data de publicação: 16/04/2018) (destaquei)
Desse modo, a demanda não deveria, sequer, ter seguido para a fase de liquidação, porque não há o que apurar acerca das diferenças de URV, em razão do não reconhecimento do direito da parte autora.
Por tais considerações, declaro nulos todos os atos processuais praticados, após o trânsito em julgado da sentença prolatada na fase de conhecimento (certidão de id. 3231576), ficando prejudicada a análise do Apelo da parte autora.
Forte nessas razões, declaro nulos todos os atos processuais praticados após o trânsito em julgado da sentença e PREJUDICADA a análise do recurso de apelação.
Comunique-se ao Juízo singular.
Transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à Comarca de origem.
Cuiabá, 31 de maio de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.